Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS FORMAIS E SUPOSTA SIMULAÇÃO. OITIVA DAS PARTES SOBRE FATOS DA CAUSA. AUSÊNCIA. OPORTUNIDADE PARA REQUERIMENTO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ASPECTO SUBSTANCIAL.
1. O juiz não é obrigado a homologar acordo. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o juiz tanto poderá deixar de homologar acordo caso não haja o cumprimento dos requisitos formais, quanto poderá homologá-lo no todo ou em parte, sem que qualquer dessas soluções caracterize extrapolação do pedido inicial.
2. Impõe-se o reconhecimento de nulidade, por cerceamento de defesa, da sentença que deixa de homologar acordo de alimentos e extingue o feito, sem oportunizar às partes o esclarecimento sobre fatos da causa e o requerimento de produção de provas.
3. No caso, não foi oportunizado às partes esclarecer sobre a separação de fato dos genitores do menor, bem como sobre o valor da pensão alimentícia acordada ou efetuar emenda à inicial. Também não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a existência de eventual simulação, a qual não se presume, devendo ser devidamente comprovada.
4. Antes de decidir a demanda, os requerentes deveriam ter sido ouvidos previamente, em observância ao aspecto substancial do princípio do contraditório previsto nos artigos 9o e 10, ambos do CPC.
5. Recursos providos. Sentença cassada.